Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido (AgRg no HC n. 736.553/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Tese absolutória rejeitada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a utilização de atos infracionais como fundamento para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da gravidade das condutas pretéritas e da proximidade temporal entre as condutas. No caso, tendo o réu histórico de atos infracionais graves, como homicídio, roubo e tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Inobservados tais parâmetros na dosimetria, cabível o redimensionamento da pena na seara recursal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.